Tribunal: TJBA
Processo: 8005943-23.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005943-23.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARTA PEREIRA DE SOUZA e outros Advogado(s): THAISE FRANCO PAVANI, MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): MILENA GILA FONTES, THAISE FRANCO PAVANI EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da empresa por falha na prestação do serviço, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica, por três dias consecutivos, sem notificação prévia à consumidora. A decisão agravada fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização por danos morais em decorrência da interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem prévia notificação à consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da concessionária de serviço público essencial é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano sofrido. A interrupção no fornecimento de energia elétrica, entre os dias 26 e 28 de junho de 2023, sem aviso prévio e sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta os direitos básicos do consumidor previstos no art. 6º, VI, do CDC. A concessionária não comprovou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, tampouco demonstrou que notificou previamente a consumidora sobre a suspensão. A privação de energia elétrica, bem essencial à dignidade da pessoa humana, por período prolongado, extrapola o mero aborrecimento e enseja compensação por dano moral, conforme precedentes do STJ. O valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 264429/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2017, DJe 24.02.2017; STJ, AREsp 1904169/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.